Tribunal: TJMT
Processo: 1002356-60.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002356-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso, Competência Territorial ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZA CHAVES ALVES CARRETERO - CPF: 058.759.489-65 (ADVOGADO), ILMA MARIA DE CAMPOS MAGALHAES - CPF: 146.656.541-15 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIRG - CNPJ: 01.210.830/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GURUPI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. INAPLICABILIDADE DO FORO DO DOMICÍLIO DO IMPETRANTE. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e determinou a remessa do feito ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins, em razão de a autoridade apontada como coatora possuir sede funcional naquele ente federativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em mandado de segurança, a competência pode ser fixada no domicílio do impetrante, em razão dos efeitos do ato administrativo, ou se deve observar, de forma absoluta, a sede funcional da autoridade coatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência em mandado de segurança possui natureza absoluta e é definida pela sede funcional da autoridade coatora, sendo irrelevante o local onde o impetrante suporta os efeitos do ato impugnado.

4. As regras de competência fundadas no domicílio do autor, previstas no Código de Processo Civil, aplicam-se às ações ordinárias contra a Fazenda Pública, não sendo extensíveis ao rito especial do mandado de segurança.

5. A fixação da competência pela sede funcional da autoridade visa assegurar a adequada defesa do ato administrativo e a atuação do juízo com jurisdição sobre o ente ao qual a autoridade está vinculada.

6. A adoção de critério diverso implicaria insegurança jurídica e permitiria a escolha arbitrária de foro, em afronta à sistemática própria do mandado de segurança.

7. A tramitação eletrônica dos processos afasta alegações de dificuldade de acesso à justiça ou necessidade de deslocamento físico das partes.

8. A manutenção do feito em juízo absolutamente incompetente comprometeria a validade dos atos processuais, sendo a remessa ao juízo competente medida que garante a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A competência para julgamento de mandado de segurança é absoluta e fixada pela sede funcional da autoridade coatora. 2. É inaplicável ao mandado de segurança a regra de competência fundada no domicílio do impetrante ou no local dos efeitos do ato administrativo. 3. A tramitação eletrônica do processo afasta alegações de prejuízo ao acesso à justiça decorrentes da fixação da competência em foro diverso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 52, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1784286 RJ 2018/0288733-0, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 8.10.2019; STF,
AgR
-terceiro ARE: 1180461 RJ - RIO DE JANEIRO 0000879-86.2010.4.02.5101, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.4.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência de ofício nos autos do Mandado de Segurança n. 1119887-78.2025.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído ao Reitor da Fundação
Unirg
.

Na petição inicial do Mandado de Segurança (Id de origem 217451892), a agravante alegou que a instituição de ensino, sediada no Tocantins, praticou ato abusivo ao vedar o protocolo de novos pedidos de revalidação de diploma médico, enquanto teria instituído um período secreto para recebimento de documentos de um grupo restrito entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Defendeu a competência do foro de Cuiabá por ser seu domicílio e local onde suporta os efeitos da impossibilidade de exercer a profissão.

O Juízo de primeiro grau, contudo, reconheceu a incompetência absoluta do juízo, fundamentando que a competência em mandado de segurança é fixada pela sede funcional da autoridade coatora, determinando a remessa dos autos ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins (Id 217848976).

Em suas razões recursais (Id 342207877), a agravante sustenta que o ato administrativo possui alcance geral e que a imposição de foro diverso viola o acesso à justiça e a duração razoável do processo. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para modificar a decisão que declinou da competência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 342378858). Na decisão, consignou-se que a argumentação do agravante não encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois, em sede de Mandado de Segurança, a competência é absoluta e define-se pela sede funcional da autoridade coatora, sendo irrelevante o local onde o impetrante sente os efeitos do ato. Destacou-se, ainda, que a tramitação eletrônica do processo esvazia a alegação de prejuízo ao acesso à justiça ou necessidade de deslocamento físico.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos (Id 350649893).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reiterando que a competência em mandado de segurança é absoluta e definida pela sede funcional da autoridade (Id 359574896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, de ofício, reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins.

A pretensão recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reitero neste voto.

O agravante sustenta que a competência deveria ser fixada em seu domicílio (Cuiabá/MT) com base na teoria de que o ato coator produz ali seus efeitos e sob o argumento de facilitação do acesso à justiça (art. 52, parágrafo único, do CPC). Contudo, tal raciocínio é aplicável às ações ordinárias ajuizadas contra a Fazenda Pública, mas não ao rito especial do Mandado de Segurança.

No mandado, a competência é absoluta e define-se, invariavelmente, pela categoria funcional da autoridade coatora e sua sede funcional. É irrelevante, para essa fixação, a natureza do ato impugnado ou o local onde o impetrante suporta seus reflexos.

A razão de ser dessa regra processual visa facilitar a defesa do ato administrativo pela autoridade que detém os meios e as informações para prestá-las, bem como assegurar que o controle jurisdicional seja exercido pelo órgão judiciário com jurisdição sobre a sede da autoridade coatora. Aceitar a tese do agravante implicaria subverter a regra processual específica do mandado de segurança, permitindo que autoridades de qualquer ente federativo fossem demandadas em qualquer comarca do país, gerando insegurança jurídica e tumulto processual.

No caso concreto, a autoridade apontada como coatora é o Reitor da Universidade Estadual de Gurupi (UNIRG), cuja sede funcional situa-se no município de Gurupi, Estado do Tocantins. Logo, falece competência a qualquer juízo do Estado de Mato Grosso para processar o feito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e não socorre a tese do recorrente. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a sede funcional é o critério absoluto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL. [...] 2. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento
ex

officio
. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1784286 RJ 2018/0288733-0, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 8.10.2019)

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal reafirma a inaplicabilidade de regras de foro de domicílio do autor quando se trata de mandado de segurança:

TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A competência para impetração de mandado de segurança define-se pela sede funcional da autoridade que exerceu o ato coator, quando se tratar de entes com gestão em unidades administrativas descentralizadas. [...]

(STF,
AgR
-terceiro ARE: 1180461 RJ - RIO DE JANEIRO 0000879-86 .2010.4.02.5101, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.4.2020)

Ademais, improcede o argumento de violação ao acesso à justiça ou prejuízos decorrentes da necessidade de deslocamento. Na atual realidade do processo judicial eletrônico, a tramitação dos autos em meio digital permite que a parte e seus patronos atuem no processo de qualquer localidade, sem a necessidade de deslocamento físico até a comarca onde tramita o feito (no caso, no Tocantins), esvaziando o argumento de prejuízo financeiro ou burocrático.

Quanto à alegação de urgência e risco de perecimento do direito pela demora na remessa, ressalto que a manutenção do processo em juízo absolutamente incompetente é que traria prejuízo real à parte, dada a nulidade dos atos decisórios que viessem a ser praticados. A remessa ao juízo competente (Justiça do Tocantins) é medida que visa justamente garantir a validade e a eficácia da prestação jurisdicional.

Portanto, correta a decisão de primeiro grau que, reconhecendo a incompetência absoluta, determinou a remessa dos autos ao foro da sede da autoridade coatora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026